Tribunal: TJSP
Processo: 2079767-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19. Paciente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo delito de tráfico de entorpecentes. Término de pena previsto para 2024. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente recolhido em regime

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19. Paciente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo delito de tráfico de entorpecentes. Término de pena previsto para 2024. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente recolhido em regime fechado.

Alegada situação de asmático do paciente. Inexistência de elementos a comprovar não estar sendo devidamente medicado no interior do estabelecimento prisional.

Por fim, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079767-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADILSON CORREA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a presente
ordem do presente habeas corpus. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079767-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2079767-58.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Impetrante: RAFAEL DE SOUZA MIRANDA (Defensoria Pública)
Paciente: Adilson Correa da Costa
VOTO No 22.826
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão
domiciliar, alegando risco de contaminação pela COVID-19.
Paciente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo
delito de tráfico de entorpecentes. Término de pena previsto para
2024. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista
apenas para o regime aberto. Art. 117 da LEP. Paciente atualmente
recolhido em regime fechado.
Alegada situação de asmático do paciente. Inexistência de
elementos a comprovar não estar sendo devidamente medicado no
interior do estabelecimento prisional.
Por fim, não se pode olvidar o plano de retomada das atividades no
Estado de São Paulo, evidenciando a mitigação da situação de
risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ADILSON CORREA DA COSTA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Suzano, sob a alegação de estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente no indeferimento
de seu pedido de concessão de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079767-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se
encontra cumprindo pena privativa de liberdade, atualmente em regime
fechado, em virtude de condenação pela prática de tráfico de
entorpecentes.
Pontua a ilegalidade da decisão coatora, que ao
indeferir o pleito de concessão de prisão domiciliar, não observou que a
manutenção do encarceramento do paciente, portador de asma, implica
risco de infecção pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a confirmação desta, para que seja concedida a
prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 53/56).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 60/82) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela sua
denegação (fls. 85/92).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Consoante os esclarecimentos prestados pela
autoridade
impetrada
(fls.
60/61),
o
paciente
ostenta
duas
condenações em seu desfavor, ambas pelo delito de tráfico de
drogas, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado.
O término do cumprimento de pena está
previsto para 03/09/2024.
Primeiramente, cabe destacar ser cabível a
prisão domiciliar ao condenado que se encontre em cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079767-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pena em regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução
Penal. Não é este, porém, o caso dos autos. Conforme apontado
alhures, o paciente cumpre pena em regime fechado, nem sequer
tendo resgatado o lapso para progressão ao regime intermediário.
Portanto, por expressa previsão legal, tem-se
por incabível o regime domiciliar previsto na Lei de Execução Penal.
Outrossim, também não seria possível a
incidência dos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, os quais
se referem, exclusivamente, à custódia cautelar, sem incidência nas
hipóteses de condenação definitiva, como é o caso dos autos.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
concessão da benesse postulada, com base na aludida
recomendação, porquanto inexiste notícia, nos autos, de que a
unidade prisional não esteja ministrando, ao paciente, os cuidados
necessários à sua condição de portador de asma, ou não venha
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da
COVID-19.
Por fim, cabe destacar o recente Plano de
Retomada Consciente, anunciado pelo Governo do Estado de São
Paulo no dia 27/05/2020, apontando a minimização dos riscos de
contaminação e retorno gradual das atividades cotidianas, tudo a
denotar a desnecessidade de substituição pela prisão domiciliar.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079767-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator